Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-21.2021.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-21.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUITERIA BERNADINO SANTOS - CPF: 009.218.641-67 (APELANTE), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA BERNADINA SILVA - CPF: 880.604.111-87 (APELADO), REINALDO ADRIANO SANTOS - CPF: 023.747.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDINO - CPF: 432.598.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BERNARDINO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 021.174.831-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARE BERNADINO SANTOS - CPF: 903.672.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA - CPF: 023.094.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BERNADINO SANTOS - CPF: 469.083.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA BERNARDINO SANTOS - CPF: 022.986.011-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA BERNADINO SANTOS - CPF: 941.618.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SEBASTIANA MARIA BERNADINA SILVA - CPF: 880.604.111-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), QUITERIA BERNADINO SANTOS - CPF: 009.218.641-67 (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA MARIA BERNADINA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002529-21.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Quiteria Bernardino Santos e outros

E M E N T A

ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão, sendo de clareza solar a nulidade do decisum proferido pelo condutor do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002529-21.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Quiteria Bernardino Santos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo
de cujus
Sebastiana Bernardina da Silva,
homologou a partilha apresentada, com fulcro no art. 659, do CPC, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2º, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.
No mérito, defende, em suma, que a r. sentença homologou a partilha, sem exigir o pagamento dos tributos devidos ao fisco estadual, conforme exegese do art. 192, do CTN. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 95753976), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 106769462), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002529-21.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelados:
Quiteria Bernardino Santos e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Quiteria Bernardino Santos e outros ajuizaram ação de arrolamento sumário dos bens deixados pela falecida Sebastiana Bernardina da Silva, ocorrido em 31.03.2021, sendo apresentado acordo formulado entre os herdeiros, com plano de partilha amigável do acervo patrimonial do
de cujus
, com as respectivas certidões negativas de débitos fiscais junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

O douto magistrado
a quo
, com fulcro no art. 659, do CPC, homologou a partilha apresentada, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2º, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários (id. 95753969).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

Com razão. De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
.

2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

À vista disso,
in casu
, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, o MM. Juiz, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ, proferiu sentença em 07.06.2021, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2º, CPC, dispensando a certidão negativa de débitos tributários, restando evidente a sua nulidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo tema repetitivo afetado, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado
pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei)

“ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão, sendo de clareza solar a nulidade do decisum proferido pelo condutor do feito.
”
(RAC n. 1000585-44.2019.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo decisum, uma vez que que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos acerca da questão
.”
(RAC n. 1009115-75.2019.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF que versa sobre o Tema 1074.

Acolhida a preliminar em comento, resta prejudicada a análise das demais questões postas no apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022